Tribunal: TJBA
Processo: 0509394-68.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509394-68.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANGELA MARTINS POMBO TEIXEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDRE LUIZ ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ ARAUJO DOS SANTOS FILHO, CAIO JOSE SENA LEAL COELHO, SONIA MARIA CAMPOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA DA DEMANDA PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INOCORRÊNCIA.

ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARRA REGULAR PROSSEGUIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 0509394-68.2014.805.0001
, em que figuram, como apelante,
ANGELA MARTINS POMBO TEIXEIRA
e, como apelado,
ANDRÉ LUIZ ARAUJO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. -

Relator